Tribunal: STF
Processo: RE 456911
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-10-28
Data de publicação: 2008-10-28

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
   HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ART.
   1º-D DA LEI 9.494/97 COM REDAÇÃO DA MP 2.180/01.
   CONSTITUCIONALIDADE. OBRIGAÇÃO DE PEQUENO VALOR. QUESTÃO
   INFRACONSTITUCIONAL.
1.      Embargos de declaração recebidos como
   agravo regimental.
2.      A discussão quanto à execução, contra a
   Fazenda Pública, de obrigação definida em lei como de pequeno
   valor é questão infraconstitucional, não podendo ser examinada em
   sede de recurso extraordinário.
3.      Agravo regimental
   improvido.